Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. COMPETÊNCIA. FORO DO COMPRADOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA E INFUNDADA.

1. A execução fundada em duplicatas mercantis emitidas por indicação, e devidamente protestadas, deve ser processada na comarca da praça de pagamento constante do título ou do domicílio do comprador/devedor, conforme art. 17 da Lei 5.474/68.

2. A competência territorial e, portanto, relativa, não pode, em regra, ser declinada de ofício (súmula n. 33 do STJ), salvo se demonstrado que a escolha do foro foi aleatória e infundada.

3. Negou-se provimento ao recurso.